Tribunal: TJMT
Processo: 1038142-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038142-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), IRACEMA BOTELHO RAMOS - CPF: 106.949.351-15 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de cobrança de cotas do PASEP cumulada com indenização por danos morais, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual e determinou o regular prosseguimento da demanda. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ) e quanto ao exame das preliminares suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não admitir o agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência jurisdicional, bem como ao afastar a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a admissibilidade do agravo de instrumento e concluiu que a
decisão interlocutória impugnada, de natureza saneadora, não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5.
A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em momento processual posterior, circunstância não verificada no caso concreto.

6.
As matérias relativas à ilegitimidade passiva e à incompetência podem ser reapreciadas em sede de apelação, sem risco de preclusão, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

7.
A decisão colegiada enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscutir matéria já apreciada no acórdão.
2.
A decisão saneadora que rejeita preliminares processuais não é impugnável por agravo de instrumento quando não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
3.
A aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento em apelação.
4.
As questões decididas em interlocutória não agravável podem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.009, §1º; 1.015; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão (Id.
344611851
) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que

não conheceu do agravo de instrumento interposto
por si
contra decisão proferida nos autos da
ação de cobrança

de cotas do PASEP cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
IRACEMA BOTELHO RAMOS
.

Em suas razões recursais (Id. 347064852), s
ustenta o embargante,
a ocorrência de omissão e contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente questões relevantes suscitadas no recurso, especialmente quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, bem como acerca da ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
e da competência jurisdicional para julgamento da demanda.

Afirma que o acórdão
se
limitou a afastar a incidência da taxatividade mitigada sem analisar de forma específica os argumentos apresentados no agravo, notadamente o de que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva possui potencial de causar prejuízo processual relevante caso sua análise seja postergada para a fase de apelação.

Alega, ainda, existir contradição no julgado ao reconhecer a possibilidade de rediscussão das matérias em sede de apelação e, simultaneamente, negar a urgência necessária ao cabimento do agravo de instrumento.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente revisão do acórdão para admitir o conhecimento do agravo de instrumento, além do prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 350166883
).

O recurso é tempestivo (Id. 347187881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de embargos de declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou integração de questões constantes da decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, de modo que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a reconsideração do julgado. Nesse sentido, “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da legislação processual e da orientação consolidada da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da
decisão, tampouco autorizam que a parte simplesmente reitere argumentos já analisados e refutados no julgamento.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado adequadamente as teses relacionadas à aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como às preliminares de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
e de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Todavia, do exame detido dos autos, verifica-se que os presentes embargos não comportam acolhimento, porquanto inexistem os vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a admissibilidade do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, consignando que as matérias deduzidas pelo recorrente — notadamente as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual — não se enquadram nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco evidenciam situação de urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CABIMENTO RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de
incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando o regular prosseguimento da ação de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, à luz do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória impugnada possui natureza saneadora, limitando-se à rejeição de preliminares processuais e à organização da fase instrutória, sem se enquadrar nas hipóteses expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

4. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

5. As matérias relativas à ilegitimidade passiva e à incompetência absoluta não se submetem à preclusão temporal, podendo ser reapreciadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. Inexistente prejuízo irreversível ou cerceamento de defesa, mostra-se incabível o conhecimento do agravo de instrumento, subsistindo íntegra a decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento em apelação. 3. As questões decididas em decisão interlocutória não agravável podem ser suscitadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC”.

D
ispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 932, III; 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.150; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.563.336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.08.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1013618-41.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado
”
.

Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a admissibilidade do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, consignando que as matérias ali deduzidas — notadamente as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual — não se enquadram nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Destacou-se, ainda, que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido a interpretação mitigada do referido rol no julgamento do Tema 988, tal flexibilização somente se aplica em hipóteses excepcionais, nas quais se demonstre situação de urgência capaz de tornar inútil a apreciação da questão em momento processual posterior.

Na espécie, entretanto, concluiu o colegiado que não se evidenciou situação de urgência qualificada apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada, tendo sido expressamente consignado que as matérias suscitadas poderiam ser regularmente reapreciadas em sede de apelação, sem risco de preclusão, à luz do disposto no art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a ausência de conhecimento das referidas preliminares não decorreu de omissão do julgado, mas sim de opção jurídica expressamente fundamentada pelo órgão colegiado, em estrita observância ao regime recursal previsto no ordenamento processual.

Nesse contexto, eventual inconformismo da parte embargante com a solução adotada no acórdão não se confunde com vício de omissão ou contradição, constituindo mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência
desse Tribunal:

“
IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para acolher a preliminar de prescrição e extinguir a Ação Ordinária com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP configura o momento de ciência inequívoca da lesão e marca o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ.

2.
As matérias de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça não são cabíveis em Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência, conforme fixado no Tema Repetitivo 988 do STJ.

3. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão de contas PASEP por parte do Banco do Brasil S.A., nos termos da Súmula 42 do STJ
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1003117-91.2026.8.11.0000,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje

26
/02/2026)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta a preliminar ilegitimidade passiva ad causam.

Tratando-se o agravo de instrumento de recurso secundum
eventum
litis, não se pode pretender que nele se conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos
”
.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1001956-22.2021.8.11.0000,
relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva,
Dje
11/06/2021)
.

Deste modo, verifica-se que os embargos de declaração ora opostos não se prestam a corrigir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas
apenas a reabrir a discussão do mérito da causa, “
o que é inviável em sede de embargos de declaração
,
em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no REsp 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 10/12/2019, T2 - Segunda Turma, data de publicação:
DJe
18/12/2020 – grifo nosso).

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira). [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC’. [...]
”

(TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso).

Importante ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais implicitamente debatidos no acórdão, ainda que não mencionados expressamente.

Nesse sentido:

“
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronunciamento judicial sobre o tema
” (
AgRg
no
AREsp
942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
13/10/2016 – grifo nosso).

Por tais razões, verificando-se que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em relação às matérias nele examinadas, e constatando-se que o recurso manejado revela tão somente o inconformismo do embargante com a conclusão adotada por este colegiado quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, evidencia-se que a real pretensão da parte é a rediscussão de questões já devidamente apreciadas no julgamento.

Todavia, tal pretensão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito do julgado nem constituem via adequada para a modificação da decisão, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado e revelando-se os
aclaratórios
como mero instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,

REJEITO

os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado tal como proferido.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026